Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708140-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ELZA RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0711209-30.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio ativo. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que os honorários contratuais que pretende ver reservados decorrem de contrato celebrado com o SINDIRETA/DF e aprovado por Assembleia Geral. Sustenta que tal documento é suficiente para a retenção pretendida. Aduz, ainda, a título de argumentação, que o artigo 22, § 4o da Lei no 8.906/1994 exige apenas que a juntada do contrato de honorários para a devida retenção dos honorários daquele que atuou na fase de conhecimento. Indica que não consta nos autos qualquer prova de que a agravada tenha quitado tal verba honorária. Pondera que a expedição de requisitórios ou seu pagamento depende do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas, em atenção ao § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, e que, no caso, existe controvérsia sobre a o valor a ser pago em favor da agravada, porquanto entende como devida a retenção ora pretendida. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida para deferir o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor devido. Preparo recolhido nos IDs 56406694 e 56406695. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 183752674 dos autos de origem): Vistos etc. A decisão proferida em apelação cível (ID 167970605) cassou a sentença proferida, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente e determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores devidos de acordo com o título executivo. Superada a alegação de ilegitimidade ativa, analiso os demais argumentos da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 139777873), em que aponta um excesso na execução de R$ 49.121,47 (quarenta e nove mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). Compulsando detidamente os autos, verifico que as partes divergem quanto aos índices de correção a serem aplicados e quanto ao período abarcado pelo título executivo. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo deste cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, há de se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ?não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2 Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 2a TURMA CÍVEL, Acórdão n. 1655549, Processo n. 0718345-35.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação: 07/02/2023) [grifos nossos]. Ademais, deve ser observada a limitação temporal imposta pelo mandado de segurança n. 7.253/97. A sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 296, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. No v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: "(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandando de segurança no 7.253/97", sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28 de abril de 1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo n. 32.159/97 abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997, consoante consignado acima. Nota-se, portanto, que os cálculos apresentados pela exequente abarcam período que não se encontra compreendido no título exequendo formado. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Da limitação temporal. 3.1. Compulsando os autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.2. Jurisprudência: ?(...) I - A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante oriente o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para pagamento do auxílio alimentação é a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. (...)? (07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023). 3.3. Assim, considerando que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/4/1997, a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997. [...]. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, 2a TURMA CÍVEL, Acórdão n. 1777919, Processo n. 0734340-54.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/10/2023, Data da Publicação: 13/11/2023). [grifos nossos]. Assim sendo, diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e que o título exequendo abarca tão somente as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Por fim, verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 140044397). Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados, que deram início ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste dos autos qualquer notícia de revogação explícita do mandato anterior, o fato de ter a parte exequente apresentado novo instrumento de mandato nos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do mandato anterior. Nessa esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Agravo de Instrumento busca a formação do litisconsórcio ativo para a execução dos honorários contratuais em razão da revogação do mandato pela Exequente. 2. No caso, deve ser dado provimento ao Agravo Interno para revogar a decisão que havia julgado prejudicado o Agravo de Instrumento, pois não houve a perda superveniente do interesse recursal do Agravante com a prolação da sentença que julgou extinto o processo de origem, tendo em vista que a Apelação foi interposta pelos novos advogados nomeados pela Exequente e não abarca a matéria discutida no Agravo de Instrumento, de interesse unicamente no agravado. 3. O c. STJ tem entendimento no sentido de que, no caso de revogação de mandato, os possíveis honorários a que fizer jus o advogado, devem ser pleiteados em ação própria. 4. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 5. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 8a TURMA CÍVEL, Acórdão n. 1676131, Processo n. 0724081-34.2022.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação: 29/03/2023). Ante o exposto, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pela decisão de ID 185701591 que assim dispôs: Vistos etc. REJEITO, in limine, os embargos de declaração opostos ao ID 185689602, porquanto não há que se falar em omissão na decisão embargada. Os embargos de declaração, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se prestam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente. Sabe-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes. Não há qualquer vício de fundamentação quando há decisão integral da controvérsia. Assim, percebe-se que o embargante utiliza-se de instrumento inadequado para a rediscussão da matéria de mérito. INDEFIRO, também, o pedido de limitação de pagamento até 80% (oitenta por cento). Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes, com a expedição dos requisitórios indicados na decisão de ID 184955096. 1. Retenção de Honorários. Contrato com Sindicato. A questão sobre a “necessidade ou não de apresentação de contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação” foi objeto do Tema 1.175 perante o Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. Depreende-se da tese firmada que a apresentação da ata da Assembleia Geral e do contrato celebrado com o sindicato não é suficiente para a pretendida retenção dos honorários devidos ao escritório advocatício contratado pelo sindicato. Com efeito, o voto do relator indica que a ata da assembleia poderia suprir a autorização expressa dos filiados, desde que tenha sido convocada com a finalidade específica de dispor sobre a execução de determinado título judicial. Vejamos: Com isso, já se adianta que a lógica empregada por esta Corte no tocante à necessidade de contrato individual para retenção de honorários é irretocável em relação aos ajustes firmados até 5 de outubro de 2018, início da vigência da nova previsão legal. Mas ainda é preciso responder se o § 7o (do art. 22) dispensou a necessidade de autorização expressa dos substituídos para retenção dos honorários contratuais nos casos relacionados ao objeto da controvérsia jurídica examinada neste recuso. A meu ver, a alteração legislativa não torna prescindível a autorização dos substituídos, mas, ao contrário, continua pressupondo a necessidade de anuência expressa, visto que permite indicar somente os beneficiários que, “ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações”. Ou seja, não é possível cogitar que tal opção, a qual implicará assunção de obrigações contratuais, possa se operar sem a aquiescência da parte contratante, sob pena de violação da liberdade contratual (art. 421 do CC). Por outro lado, não se pode fazer de “letra morta” a previsão do § 7o, cabendo ao intérprete estabelecer a extensão desse comando normativo. Dito isso, penso que a referida norma possibilitou apenas que a entidade de classe indicasse (ou listasse) – no momento da contratação ou após o contrato – os substituídos que expressamente optaram em aderir às cláusulas contratuais do ajuste firmado entre o sindicato e o escritório de advocacia (“contrato originário”, conforme consta do texto legal). Isto é, a meu ver, o § 7o teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído (como antes exigido), sendo facultada a adesão “coletiva” aos termos do negócio jurídico principal; não dispensou, porém, a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem, voluntariamente, por aderir às cláusulas do ajuste como pressuposto para retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. Em outras palavras, a expressão legal “sem a necessidade de mais formalidades” afastou a necessidade de formalizar múltiplos instrumentos, facilitando a forma pela qual os substituídos poderão manifestar a vontade de aderir às cláusulas do contrato principal. A título exemplificativo, tenho que o conteúdo normativo em exame (22, § 7o) estará atendido, admitindo-se a retenção dos honorários, se houver: a apresentação de um único contrato com a subscrição daqueles que expressamente autorizaram/optaram por aderir às cláusulas daquele ajuste; qualquer meio de coletar a adesão do substituído (lista virtual ou física, autorização mediante login e senha no site ou no sistema do sindicato ou associação, lista de e-mail...); assembleia convocada com a finalidade específica de dispor sobre a execução de determinado título judicial etc. A propósito, registre-se que muitos dos acórdãos do STJ, citados anteriormente, foram entabulados após a vigência do § 7o, o que reforça a conclusão de que tal dispositivo não dispensou a autorização dos substituídos, mas apenas facilitou os meios de colher tal adesão. Nessa perspectiva, o agravante juntou documentos com o pedido de destaque dos honorários de ID 140044397, nos quais se verifica que na Assembleia realizada em 5/6/1997 (ID 140044398 - Pág. 2) ainda não existia ação específica sobre os atrasados - questão em discussão no presente feito. Transcreve-se: O advogado, Dr. Ordenato Cândido Borba, ainda sobre o item 1 da pauta chamou em seu auxílio o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, que passou a esclarecer quanto ao restabelecimento do Vale-Alimentação, (...). Sobre estes assuntos, o advogado, Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira, esclareceu que já impetrou, conjuntamente com os advogados, Drs. Irineu de Oliveira e Ordenato Cândido Borba, o Mandado de Segurança, tombado sob o no 7.253, versando sobre o restabelecimento do Vale-Alimentação, suspenso desde janeiro/96, no aguardo de decisão liminar no TJDF e sobre os atrasados será objeto de outra medida judicial na expectativa da deliberação desta Assembleia, (...) Na ata seguinte, de 24/3/2008 - ID 140044398 - Pág. 9 e 10, a discussão da assembleia limitou-se à alteração do estatuto, exclusão da incidência da contribuição sindical sobre a gratificação natalina, alteração da contribuição sindical mensal, alteração do piso e do teto da contribuição sindical mensal, e alteração do percentual dos honorários advocatícios estabelecidos na Assembleia de 5/6/1997. Note-se que o contrato de honorários advocatícios foi celebrado com o sindicato em 2007 (ID 140044399 - Pág. 1 e 2) e o aditivo com majoração, em 18/9/2012 (ID 140044399). Contudo, a tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça foi clara quanto à necessidade de apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação quando o contrato com o sindicato tiver sido celebrado antes da inclusão do § 7o no artigo 22 da Lei no 8.906/1994, ocorrida em 2018, pela Lei no 13.725/2018. Outrossim, ainda que se considere a data do ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva, que no caso, ocorreu em 5/7/2022, nos termos da tese vinculante, haveria necessidade de comprovação da autorização expressa dos filiados ou beneficiários, o que também não ocorreu, inclusive porque não foi apresentada nenhuma ata de assembleia convocada especificamente sobre o ajuizamento da ação dos atrasados, sobre a sua execução, ou mesmo de autorização/adesão do substituído, seja por lista virtual ou presencial, autorização mediante login e senha, lista de e-mail, conforme exemplificado no voto do relator do repetitivo. Dessa maneira, inexiste qualquer indicativo de que a exequente, ora agravada, seja devedora do agravante. Assim, correta a decisão que indeferiu o litisconsórcio ativo porquanto inexistente comprovação do direito de retenção. 2. Parcela Incontroversa Aduz o agravante a impossibilidade de expedição de precatório ao argumento de que se deve aguardar o trânsito em julgado da decisão agravada, ao argumento de que inexiste parcela incontroversa, tendo em vista que se discute a possibilidade de retenção dos honorários do representante do sindicato. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor - RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. O acórdão prolatado pela Suprema Corte tratava a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou a continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. Esse entendimento está em consonância com a disposição do art. 535, § 4o do CPC, que assim preceitua: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. Nesse ponto, o que se verifica é que a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório. Vejamos: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (destaquei) No caso dos autos, ainda que a parcela incontroversa pudesse ser paga por RPV, o juízo determinou a expedição de precatório, atendendo a disposição constitucional. Outrossim, a configuração da parcela incontroversa envolve ausência de impugnação pelo devedor, que no caso, é a Fazenda Pública, e não o agravante. Nesse ponto, não merece reparo a decisão agravada. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, contudo INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de março de 2024 16:06:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador